Tribunal: TCU
Processo: 000.654/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), em razão de impugnação parcial de despesas de Convênio, tendo por objeto a conservação da REBIO-Una e a consolidação de sua zona tampão, visando à sustentabilidade desta unidade de conservação

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), em desfavor de Marcelo Henrique Siqueira de Araújo, Mariella Camardelli Uzeda e do Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia (IESB), em razão de impugnação parcial de despesas do Convênio 2003CV000042-FNMA (Siafi/Sicov 487.460), tendo por objeto a conservação da REBIO-Una e a consolidação de sua zona tampão, visando à sustentabilidade desta unidade de conservação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Marcelo Henrique Siqueira de Araújo, João Carlos de Pádua Andrade e do Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional do Meio Ambiente, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas de ocorrência indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Data de ocorrência Valor (R$) 16/12/2004 670,74 13/6/2005 24.600,00 4/8/2005 342,15 23/2/2006 600,00 15/5/2006 425,00 17/5/2006 225,00 27/6/2006 450,00 27/6/2006 450,00 27/6/2006 225,00 27/6/2006 225,00 7/12/2007 40.000,00 9.2. aplicar a Marcelo Henrique Siqueira de Araújo, João Carlos de Pádua Andrade e ao Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa individual no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, corrigida monetariamente, os juros de mora devidos, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.5. remeter, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, cópia dos elementos pertinentes à Procuradoria da República no Estado da Bahia para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.